Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM MOMENTOS DISTINTOS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTS. 485, I e 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A petição inicial foi indeferida em razão de, na ação de busca e apreensão, em razão da sua falta dos requisitos necessários à sua admissibilidade.
2. O autor teve oportunidades, em momentos distintos, para cumprir com a determinação judicial, mas recaiu na inércia, mesmo sendo alertado quanto a impossibilidade de nova dilação do prazo.
3. Nos termos dos arts. 485, inc. I e 321, parágrafo único do CPC, não merece reforma o julgado monocrático que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.